Tribunal: TJSP
Processo: 1054219-15.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso do autor e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação no importe de R$ 5.000,00. Arbitramento que deve levar em conta os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Apreciação equitativa. Elevação da verba honorária.

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso do autor e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação no importe de R$ 5.000,00. Arbitramento que deve levar em conta os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Apreciação equitativa. Elevação da verba honorária. Plausibilidade. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000251546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054219-15.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEISA
MESTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, é apelado MARCIO ALBERTO
FRANCHON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1054219-15.2015.8.26.0100 -Voto no 27.598
2
Voto n. 27598

Apelação n. 1054219-15.2015.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 23a VC do Foro Central
Ação:
Indenização
Apelante(s): Seisa Mester Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelado(s):
Márcio Alberto Franchon
EBC Soluções Imobiliárias Ltda.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença que
julgara improcedente o pedido. Ausência de
recurso do autor e de temática de ordem pública.
Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013,
caput, do CPC).
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
Fixação
no
importe de R$ 5.000,00. Arbitramento que deve
levar em conta os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o,
do CPC. Apreciação equitativa. Elevação da verba
honorária.
Plausibilidade.
Princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença
reformada. Recurso provido.
Da r. sentença que julgara improcedente a
ação indenizatória (fls. 181/183); apela a corré Seisa Master
Empreendimentos Imobiliários Ltda. pugnando, em síntese, pela
majoração dos honorários sucumbenciais (fls. 199/207).
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(fls. 223/227).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 238).
É o relatório.

Consistente juridicamente o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1054219-15.2015.8.26.0100 -Voto no 27.598
3
Em primeiro lugar, considerando-se o estado
de exceção instaurado diante da pandemia decorrente do novo
coronavírus (COVID-19) e a necessidade da adoção de medidas
preventivas para contenção dos danos à saúde pública, lançar-se-á o
voto para julgamento virtual, mercê das considerações já publicizadas.
De tal medida não se antevê nenhum prejuízo
processual, respeitando-se evidentemente o princípio constitucional
da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal), bem como da efetividade e da
economia processual.
À vista do momento presente, espera-se contar
com a colaboração das partes e de seus respectivos e ilustres
patronos.
Por sua vez, ausente recurso do autor,
transitara em julgado a r. sentença na quadra atinente à
improcedência do pedido de repetição da verba de corretagem.
Nessa parte, inexistindo pendência de temática
de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz coisa julgada
formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
Superada tal questão processual, no que toca
ao pleito de majoração do valor fixado a título de honorários
sucumbenciais, o apelo comporta provimento.
Como cediço, a fixação da verba honorária,
mercê da sucumbência, está adstrita a critérios de valoração,
perfeitamente delineados na lei processual (art. 85, §§ 2o e 8o, do
CPC).
Nessa medida, devem ser sopesados o grau
de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a
importância e o valor da causa, além do tempo exigido para o serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1054219-15.2015.8.26.0100 -Voto no 27.598
4
Acerca do tema, os Eminentes Professores
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
doutrinam, in verbis:
“Os critérios para fixação dos honorários são
objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da
fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente,
o fato de defender seu constituinte em comarca onde não
resida, os níveis de honorários na comarca onde se
processa a ação, a complexidade da causa, o tempo
despendido pelo causídico desde o início até o término da
ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente
levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos
honorários de advogado” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 11a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010, p. 236/237).
Na determinação deste quantum, deve-se
atender, outrossim, aos princípios da razoabilidade, da equidade e da
proporcionalidade, consoante reiteradas decisões do E. Superior
Tribunal de Justiça, colacionadas a título elucidativo: AgRg no REsp
513.042/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR; AgRg no
AgRg no REsp 1066809/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS;
AgRg no REsp 1139532/SC, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA;
AgRg no Ag 1396339/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO.
No caso versado, a verba honorária fixada no
importe R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não está em sintonia com a
peculiaridade da hipótese, sobretudo em face do valor atribuído à
causa (R$ 84.874,64 fls. 10).
Com efeito, a despeito da simplicidade da
causa, referido quantum não remunera condignamente o trabalho
desenvolvido pelos advogados da recorrente e da outra corré, nem se
afigura compatível com a nobreza da advocacia, ainda que o serviço
profissional desenvolvido não tenha sido de grande monta.
Ora, a fixação dos honorários advocatícios em
tal montante menospreza a advocacia como um todo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1054219-15.2015.8.26.0100 -Voto no 27.598
5
E tudo quanto avilta o homem não é legítimo,
mas antijurídico, devendo prevalecer o valor moral.
Destarte,
em
atenção
ao
princípio
da
causalidade e levando em consideração ao valor da causa e o
disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
sucumbenciais para quantia correspondente a 12,5% do valor
atualizado da causa, que será corrigida a partir da publicação do
Acórdão e destinada na proporção de metade para cada uma das rés.
Tal quantia afina-se à peculiaridade da
hipótese e afigura-se adequada para remunerar condignamente o
trabalho desenvolvido pelos advogados das rés, atendendo-se, assim,
ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para majorar a verba honorária para a quantia
correspondente a 12,5% do valor atualizado da causa, que será
corrigida a partir da publicação deste e destinada na proporção de
metade para cada uma das rés.
RÔMOLO RUSSO
Relator